Tribunal: TJDFT
Processo: 0018506-75.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. MÁ-PRESTAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. SOCIEDADE EXTINTA. SUCESSÃO PROCESSUAL DO EX-SÓCIO. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, a pagar: a) R$ 37.554,49 (trinta e sete mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) a título de danos materiais; e b) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária.
2. A legitimidade ad causam é uma das condições da ação e, como tal, ostenta natureza de ordem pública. Trata-se, pois, de matéria cognoscível em sede de apelação, até mesmo de ofício. Como tal, não sujeita aos efeitos da preclusão temporal. Na hipótese dos autos, o juízo de primeiro grau não teceu qualquer consideração acerca dos documentos que evidenciam a extinção da sociedade de advogados.
3. A extinção da pessoa jurídica é fenômeno que se assemelha ao falecimento da pessoa natural, atraindo, por analogia, a incidência do artigo 110 do Código de Processo Civil. Nesse descortino, conclui-se que o ex-sócio, apontado no distrato social como gestor de questões supervenientes, detém legitimidade e interesse para a interposição do apelo.
4. Cumpria ao juízo de primeiro grau determinar a correção do polo passivo, com a exclusão da sociedade e a inclusão do ex-sócio. Por conseguinte, revela-se igualmente descabida a medida de desentranhamento da peça contestatória ofertada pelo ora recorrente. Minada a oportunidade de apresentação da peça defensiva – pois não era razoável esperar que pessoa jurídica inexistente promovesse a defesa – resta evidente a ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois presumido o prejuízo processual.
5. Recurso conhecido e provido. Preliminar de ilegitimidade recursal rejeitada. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada.